Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700023-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. D. C. L., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora B. M. D. C., contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada consistente na determinação de fornecimento, por prazo indeterminado, dos medicamentos TRESIBA® (insulina degludeca) e FIASP® (insulina fast-aspart), bem como sensor de glicose com monitoramento contínuo de glicemia, nos termos da prescrição médica (ID 79523274). Em suas razões, sustenta a parte agravante a ineficácia do tratamento ofertado pelo SUS para o seu caso, tendo em vista os episódios frequentes de hipoglicemia com risco de vida ou sequelas neurológicas. Afirma que as insulinas ora prescritas causam menos hipoglicemias e melhoram a variabilidade glicêmica, enquanto o sensor torna o tratamento mais seguro e eficaz. Argumenta que os insumos dos medicamentos TRESIBA e FIASP possuem registros na ANVISA, e que o sensor é padronizado pela SES/DF. Assevera sua incapacidade financeira. Discorre sobre o direito à saúde e o dever do Estado de garanti-lo. Requer em sede de antecipação da tutela recursal o fornecimento das insulinas TRESIBA (degludeca) e FIASP (Fast-Aspart), além do sensor de glicose com monitoramento contínuo de glicemia, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, porquanto deferida a agravante a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Já o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, a agravante demonstrou ser portadora de Diabtes Mellitus Tipo 1, tendo lhe sido prescritos os medicamentos TRESIBA (insulina degludeca) e FIASP (insulina fast-asparte), bem como sensor de glicose com monitoramento contínuo de glicemia. Nesse sentido, mister transcrever trecho do relatório médico (ID 22411760 – p. 30 dos autos de origem): (...) Rafaela apresenta difícil controle glicêmico, apesar da boa adesão ao tratamento, apresentando grandes oscilações glicêmicas e frequentes hipoglicemias, que colocam sua vida em risco, podendo culminar em perda de consciência, convulsões e até mesmo morte. A paciente atualmente faz uso de insulina Glargina e Novorapid, mantendo vários episódios de hipoglicemia, e grande variabilidade glicêmica. Na sua terapia atual, deve aplicar a insulina novorapid 20 minutos antes de sua refeição, de acordo com a previsão do que irá ingerir, o que traz alguns erros (super ou subestimação de doses). A Paciente não tem condições financeiras para adquirir as insulinas Degludeca - Tresiba e FIASP - Fast-Aspart. A insulina Tresiba têm uma maior durabilidade de ação e apresenta menor pico, apresentando dessa forma, menor variabilidade de ação, causando menos hipoglicemias. A insulina FIASP tem início de ação 2 minutos após sua aplicação, podendo ser usada no exato momento da refeição ou 20 minutos após o início desta, permitindo uma melhor previsibilidade, pela paciente, da dose a ser aplicada conforme sua ingestão alimentar. Dessa forma, acredito que possamos melhorar o controle da doença, proporcionando maior segurança no tratamento, por minimizar as complicações deca-rentes das hipoglicemias e oscilações glicêmicas. Recomendo que a paciente inicie a terapia com as novas insulinas: Tresiba (DEGLUDECA) e FIASP (Fast-Aspart), por tempo indeterminado, para melhor controle de sua doença e maior segurança no seu tratamento. Em relação ao sensor, acrescenta a médica que: O controle glicêmico deve ser realizado no mínimo 7 vezes ao dia, que exige furar o dedo para medir a glicemia 7x durante o dia. Rafaela apresenta difícil controle glicêmico, apresentando grandes oscilações glicêmicas e frequentes hipoglicemias, que colocam sua vida em risco. O sensor de glicose é de suma importância para esta paciente, visto que apresenta setas de tendência, ajudando na tomada de decisão para evitar hipoglicemias. Pelos motivos já mencionados e maior conforto e segurança da paciente, prescrevo sensor de glicose com monitoramento contínuo de glicemia. Dispositivo este que traz maiores informações para equipe médica do estado de saúde do paciente, trazendo maior segurança para o paciente evitar hipoglicemias. (grifo nosso) (ID 22411760 – p. 31 dos autos de origem) Por outro lado, o Distrito Federal aduz que o medicamento insulina degludeca não é padronizado. Em relação à medicação FIASP® (insulina asparte), sustenta que a legislação vigente impede o direcionamento para marcas específicas nas compras públicas de medicamentos. Quanto ao sensor, informa a recente padronização, encontrando-se o processo de aquisição em fase de finalização. É certo que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo à portadora de doença crônica, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Todavia, o caso em comento demanda maiores esclarecimentos, especialmente quanto ao fármaco FIASP®, senão vejamos. Consta do relatório médico supratranscrito, a agravante faz uso das insulinas glargina (Lantus®) e asparte (Novorapid®), porém persiste com grande oscilação glicêmica e hipoglicemias frequentes, razão pela qual a médica assistente solicitou a troca para a insulina degludeca e o medicamento FIASP® (insulina asparte). Ocorre que, nos termos do despacho da Secretaria de Saúde (ID 22411760 – p. 35 dos autos de origem), os medicamentos Asparte, Lispro e Glulisina concorrem simultaneamente, não sendo permitido o direcionamento para nenhuma marca específica nos certames licitatórios. Outrossim, atualmente, a Insulina Glulisina (Apidra®) distribuída pela SES-DF teria ação ultra rápida análoga à insulina asparte da marca FIASP. Nesse contexto, o Ministério Público requereu a intimação da agravante para acostar relatório médico complementar justificando a prescrição do remédio FIASP® (insulina asparte), bem como esclarecendo se tal medicamento pode ser substituído, com segurança, pelo fornecido pela SES-DF (Insulina Glulisina - Apidra®). Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob a assertiva de que, nada obstante a probabilidade do direito alegado, não se constata o perigo da demora. Confira-se: (...) não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, por ora, a parte autora está assistida, pois tem sido viabilizado o recebimento da medicação relativa ao tratamento atual. Acrescente-se que o objeto do presente feito é um outro sistema de infusão de insulina, de tecnologia diversa do utilizado até então, e, segundo a médica assistente, mais eficaz. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com a juntada das informações requeridas pelo Ministério Público e elaboração de parecer pelo NATJUS. (grifo nosso) Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Para tanto, passou a exigir para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Logo, carecendo o relatório médico apresentado pela agravante de complementação acerca da imprescindibilidade do medicamento FIASP®, além da inviabilidade de substituição da droga por qualquer outra descrita como semelhante, como, por exemplo, a Insulina Glulisina - Apidra®, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe, notadamente considerando a avançada fase processual em que se encontra o feito de origem e o fato de que o direito à saúde da agravante vem sendo garantido com o fornecimento da medicação por ora disponível. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora